Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742276-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA TELES DA SILVA, LUIZ GUILHERME ABREU SALAZAR DE PAULA SILVA, JAQUELINE BROEDEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação. A decisão agravada acolheu impugnação apresentada pelos herdeiros da fiadora falecida, tornando insubsistente o arresto anteriormente deferido sobre imóvel herdado, sob o fundamento de que se trata de bem de família, e que nele reside a Agravada Maria de Fátima Teles da Silva. O juízo entendeu que não foram demonstradas circunstâncias aptas a afastar a impenhorabilidade alegada. A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o imóvel arrestado era originalmente bem de família da fiadora Ruth Diamantino de Abreu, que prestou fiança em contrato de locação. Argumenta que, nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, o bem de família do fiador é penhorável, e que essa exceção legal se transmite aos herdeiros, que sucedem a de cujus nos direitos e obrigações, conforme o art. 1.997 do Código Civil. Defende que a decisão agravada desconsidera jurisprudência consolidada do STJ e do STF, inclusive em sede de recursos repetitivos e repercussão geral, que reconhecem a penhorabilidade do bem de família do fiador, mesmo após o falecimento, quando transmitido aos herdeiros. Alega que a interpretação adotada pelo juízo de origem cria uma blindagem sucessória indevida, frustrando a garantia da obrigação e comprometendo a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer o arresto sobre o imóvel situado no apartamento no 216 do Bloco T da QI 16, Guará/DF, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a manutenção definitiva da constrição sobre o bem. Preparo (ID 76849137). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à verossimilhança das alegações, a proteção conferida ao imóvel utilizado como residência familiar, prevista na Lei no 8.009/1990, estabelece que esse bem não pode ser objeto de penhora para satisfazer dívidas contraídas pelos membros da família e só admite exceções expressamente previstas na própria legislação. Entre essas exceções, figura a possibilidade de constrição do bem de família quando o proprietário atua como fiador em contrato de locação (Súmula 549 do STJ). Todavia, essa exceção não pode ser ampliada para alcançar terceiros, como os herdeiros do fiador. A fiança, por sua natureza jurídica, exige interpretação restritiva, conforme determina o artigo 819 do Código Civil. Qualquer tentativa de estender seus efeitos para além do fiador — especialmente no que tange à responsabilização patrimonial dos sucessores — afronta diretamente esse princípio. Embora o artigo 1.784 do Código Civil estabeleça que os herdeiros sucedem o falecido em seus direitos e obrigações, essa regra geral não se sobrepõe à limitação imposta pela legislação específica da fiança. A excepcionalidade da penhora do bem de família, portanto, não pode ser aplicada aos sucessores do fiador, sob pena de violação da vedação à interpretação extensiva nesse tipo contratual. Ressalto que o tema foi objeto de deliberação pela 7a Turma Cível, da qual participei como vogal, tendo prevalecido o entendimento no sentido de que a exceção à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 — aplicável ao fiador em contrato de locação — não se estende aos seus herdeiros, em razão da vedação à interpretação extensiva no âmbito da fiança. Vejamos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. FALECIMENTO. HERDEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a Lei n. 8.009/90, a regra é que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na Lei. 2. Excepcionalmente, entre outras hipóteses, a Lei previu a penhorabilidade do bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. Cuidando-se de uma excepcionalidade, o terceiro está infenso a essa previsão colocada exclusivamente contra os fiadores. 4. Logo, a exceção à impenhorabilidade das obrigações decorrentes de contrato de fiança não alcança os herdeiros do fiador. 5. Recurso de apelação conhecido e provido”. (Acórdão 1899291, 0706438-26.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.) grifo nosso Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador